Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRIÇÃO DE BENS VIA PENHORA, CÁLCULOS, EXCESSO E INUTILIDADE. TEMA 1128 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e a ele negou provimento, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da apelação interposta pelo autor, especialmente no que tange a possibilidade de retificação de cálculos, prematuridade da constrição de bens e sobre o entendimento do Tema 1128 do STJ, invocados como fundamento para reforma da sentença, que desproveu o agravo interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que ocorreu preclusão quanto à possibilidade de reexame dos cálculos, porque não alegado erro na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como sobre a alegada prematura penhora de bens e sobre o entendimento do Tema 1128 do STJ.
5. Da mesma forma, não se conclui pela ocorrência de omissão no que tange às alegações de excesso e inutilidade da penhora, porque tais questões foram efetivamente examinadas pela decisão embargada.
6. Não há nos autos elementos suficientes para se concluir que houve omissão, haja vista que efetivamente examinados os pontos alegados como omissos, que se relevaram necessários para o deslinde da controvérsia.
7. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material. 2. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 836; arts, 1.022 e 1025.
Art. 12, §9o da LIA. Art. 397 do CC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS. Tema 1128 do STJ.